Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-48.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE FACA. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO POSITIVO. TESTEMUNHAS E VÍTIMA. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E SEGURAS. LEI No 13.654/2018. SUPRESSÃO. USO DE ARMA. CAUSA DE AUMENTO. MAIOR REPROVABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. EFEITO DEVOLUTIVO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO COM MANUTENÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA DEFINITIVA. POSSIBILIDADE.
1. Da detida análise dos autos, percebe-se que estão suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade quanto ao delito de roubo circunstanciado pelo uso de faca e pelo concurso de agentes (art. 157, §2o inciso II, do Código Penal).
2. Especificamente em relação à autoria, cumpre enfatizar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 2.1. Além do mais, no caso dos autos, não consta nenhum indicativo de que a vítima teria motivos para incriminar um inocente, tampouco de que possuía desavença de ordem particular com o acusado, capazes de macular ou colocar em dúvida a sua palavra. 2.2. Acresça-se o fato de ter sido encontrado com o acusado o telefone subtraído.
3. À data do cometimento do crime pelo agente delitivo, ora apelante, vigia a supressão do inciso I, do artigo 157, §2o, CP, promovida pela Lei no 13.654/2018, em seu artigo 4°, cuja vigência iniciou-se dia 24/04/2018, dia de publicação, nos termos do artigo 3o desse Diploma Legal. 3.1. Nesse contexto, não há que se falar em causa de aumento de pena com emprego de arma, a ser considerado na terceira fase da dosimetria, pelo que deve o réu ser condenado unicamente com base no art. 157, §2o inciso II, do Código Penal, porque verificada a causa de aumento de pena do concurso de agentes. 3.2. Contudo, o colendo STJ firmou a tese, por ocasião da apreciação do processo afetado ao julgamento dos recursos repetitivos, Tema 1110, de cabimento da valoração negativa da circunstância do uso de arma branca para o cometimento do crime de roubo, na primeira fase da dosimetria, se assim for justificado para o caso em concreto. Precedentes.
4. Em razão do efeito devolutivo, a instância revisora possui a faculdade de aprofundar-se nas matérias constantes na apelação, sem que deva restar adstrita aos fundamentos consignados no julgado recorrido, permitida a adição de novos fundamentos no sentido da manutenção da dosimetria de primeiro grau, utilizando-se dos elementos do julgado e contanto que não agrave a situação do réu. 4.1. No caso dos autos, vigente a alteração no art. 157, §2o, promovida pela Lei no 13.654/2018 e presentes as circunstâncias de uso de arma branca e de concurso de agentes para o cometimento do crime de roubo, cabe a utilização fundamentada do uso de arma branca para majorar a pena base, ante a maior reprovabilidade da conduta social do agente delitivo e o concurso de agentes na terceira fase de aplicação da pena, como causa de aumento, porque mantida a quantidade de pena definitiva aplicada na sentença, sem prejuízo à situação do réu. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.